Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. Os relatos judicializados das vítimas de crime de roubo são elementos idôneos para fazer prova da majorante do concurso de pessoas, sendo dispensáveis a identificação dos comparsas do acusado na empreitada delitiva.
4. Apelação conhecida e desprovida.